Tribunal: TJES
Processo: 5019179-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019179-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAO GABRIEL PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela requerente em face da sentença (id. 5194498
) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de
direito à imunidade do ITBI incidente da transferência da propriedade de imóvel à pessoa jurídica recorrente.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao
reforçar a tese de
incidência da imunidade tributária prevista no artigo
156, § 2º, inciso I
da Constituição Federal, porquanto se trataria de transmissão de propriedade de bem imóvel para integralização de capital, tratando-se de imunidade incondicionada.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
e
preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de
que o Sr. JOSÉ OSMAR ZANI, em 2017, antes de falecer (2020), integralizou ao patrimônio da Pessoa Jurídica requerente o imóvel descrito na Escritura Pública (apartamento nº 2703 com duas vagas de garagem do Edifício Quality House), de Matrícula Imobiliária no Cartório de RGI nº 73171 e Inscrição Fiscal na Prefeitura de Vitória nº 107368-84, com a formalização do ato devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo,
sem que tivesse pago o ITBI
e, posteriormente, ao tentar promover o registro de transmissão
do imóvel
, o Município teria cobrado ITBI, mas na hipótese incidiria a imunidade prevista no artigo 152, §2º, inciso I, CF/88, pelo que postulou
declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária na presente demanda, fazendo jus a requerente à imunidade tributária do ITBI sobre a integralização do imóve
l, sem a cobrança do referido imposto.

Inicialmente, importante pontuar que segundo entendimento jurisprudencial dominante, o fato gerador do ITBI é o registro da transferência do bem imóvel e não a lavratura de
escritura pública, como alegada a recorrente. Em outras palavras,
o falecido
de lavratura de Escritura Pública pelo falecido S
r.
José Osmar Zani
não possui relevância jurídica para fins de incidência do ITBI, que somente incidirá após a transmissão efetiva
do imóvel, seja qual for o destinatário do bem,
entendimento decorrente da interpretação literal do artigo
156, inciso II, CF/88,
c/c artigo
1.227 do Código Civil,
c/c artigo 35,
CTN.

Tema 1124, STF -
“O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI)
somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliári
a, que se dá mediante o registro”.

Ademais, o fato de ter havido a transmissão do bem imóvel para o nome do falecido, no ano de 2013, não impede nova incidência do tributo, em razão de posterior transmissão, seja pela partilha de bens
em razão da abertura da sucessão,
caso haja aquisição onerosa da parte de herdeiro (eventual cessão de direito hereditário ou renúncia translativa)
, seja pela transmissão por ato inter vivo
s
(se anterior ao falecimento).

Com efeito, em que pese o esforço recursal,
o julgamento da
questão posta nos autos
passa pela interpretação do artigo
152, §2º, inciso I, primeira parte, da Constituição Federal, interpretação gramatical e teleológica, cabendo perquirir a distinção entre
os conceitos de
mera transferência
à pessoa jurídica e incorporação para realização de capital.

Embora a recorrente alegue se tratar de imunidade incondiciona
da,
forçoso mencionar que somente a primeira parte do mencionado inciso apresenta pertinência ao caso dos autos e, nesse tocante, o texto constitucional é claro em
ressaltar que o ITBI não incidirá quando a transferência à pessoa jurídica
se tratar de integralização de capital.

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,

Dito de outro modo,
não é toda transmissão de propriedade imóvel
à pessoa jurídica que estará imune, somente aquelas que servirem para ‘realizar o capital’,
ou seja, equivalente ao aporte financeiro declarado pelo
sócio e, em razão dessa interpretação (gramatical),
a Suprema Corte,
ao julgar o RE 796376 (Tema
796), em agosto de 2020,
reconheceu a possibilidade de tributação o valor do imóvel que excede à integralização do capita
l
.

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).
2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica,
mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito.
Portanto, sobre
a diferença do valor dos bens imóveis
que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal,
não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

No caso dos autos, resta evidenciado que
ao tempo da alteração societária
(2017) (id.
5194448) o falecido Sr. José Osmar
Zani
promoveu o aporte de R$ 1.830.964,04 (um milhão oitocentos e trinta mil novecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), correspondente à soma de cinco imóveis, contudo, sua
cota societária correspondia à
apenas R$ 992.755,00 (novecentos e noventa e dois mil setecentos e cinquenta e cinco reais),
evidenciado o excedente de R$ 838.259,04 (oitocentos e trinta e oito
mil duzentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos),
o que permite a incidência do ITBI, como pretende o Ente Municipal.

Ademais, embora a recorrente alegue deveria ter havido a procedência parcial da pretensão deduzida, já que apenas parte do tributo seria devido, constata-se da inicial,
expressamente, o pedido de declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária na presente demanda, fazendo jus a requerente à imunidade tributária do ITBI
(...) sem a cobrança do referido imposto’,
esta pretensão não merece guarida, de sorte que se vota pela manutenção da sentença de improcedência.

Por fim,
r
egistra-se que
o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
m
as se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se os recorrentes ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)